Tribunal: TJDFT
Processo: 0714434-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE.
1. O crime previsto no art. 307 do Código Penal é de natureza formal, que se consuma quando o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da consecução da vantagem pretendida ou da produção de dano.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de falsa identidade, quando comprovada a materialidade e autoria pelas declarações da autoridade policial, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Nada a alterar na valoração desfavorável dos antecedentes do réu, fundamentada em condenação definitiva.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
5. Recurso desprovido.